Tribunal: TJES
Processo: 5014174-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014174-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUETA BERGENES BARROSO MEDEIROS ALVES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EQUIPARAÇÃO. PARIDADE. ATIVOS E INATIVOS. TEMA 1034, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – À luz do Tema 1034, do STJ, o pagamento integral, a que sujeito o inativo, como o Agravante, deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, ou seja, como diz o Tema, caberá ao inativo “o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

II - Há, portanto, inexorável desigualdade entre os valores nominais suportados por empregados da ativa e aposentados vinculados a um mesmo plano coletivo de assistência à saúde, ainda que submetidos a uma mesma margem de variação guiada pela classificação etária, na medida em que os últimos teriam de arcar também com a parcela antes custeada pelo ex-empregador.

III – Lado outro, garante o STJ, (i) as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, (ii) a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição e (iii) quanto à forma de custeio e aos respectivos valores, deve ser “mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos.”

IV - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014174-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUETA BERGENES BARROSO MEDEIROS ALVES

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUETA BERGENES BARROSO MEDEIROS ALVES

em face de decisão que em sede de ação de revisão contratual e repetição de indébito, movida contra a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
indeferiu seu pedido de tutela de urgência que requer lhe seja garantido “
o direito a pagamento de valores idênticos aos pagos pelos funcionários em atividade vinculados ao mesmo plano de saúde (produto ANS n. 468.921/13-6), admitindo-se reajustes, desde que praticados em paridade de condição e preç
o.
”;

Em suas razões recursais, sustentou a Agravante ser funcionária aposentada do Banco Santander S.A. – tendo permanecido em atividade (e filiada ao plano de saúde) por mais de dez anos ininterruptos, sempre contribuindo com o plano de saúde coletivo administrado pela agravada, que tem como segurados funcionários ativos e inativos da mencionada instituição financeira. Afirma que quando de sua aposentadoria, fez a opção legalmente prevista (art. 31 da Lei n° 9.656/98) de se manter na condição de segurada (em plano de saúde coletivo Santander/UNIMED), nas mesmas condições de cobertura que detinha no período de atividade laboral. Aduz que a agravada garantiu à agravante o direito à permanência no plano de saúde depois de sua aposentadoria, mas, em atendimento parcial da lei, passou a onerá-la em quantias muito superiores aos valores pagos no período de atividade laboral.

O pedido de tutela de urgência restou parcialmente deferido.

Em contrarrazões, pugna a Agravada pela manutenção da decisão recorrida, dizendo respaldado pela Lei 9656/98 o valor cobrado pelo plano de saúde.

Pois bem. É sabido que para o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave demonstrada por circunstâncias objetivas e pessoais, bem como que sejam reversíveis os seus efeitos, requisitos que, a princípio, vejo estarem cumulativamente presentes
in casu
.

De fato, preconiza o artigo 31 da Lei nº 9.656/98, ao tratar de plano privado de assistência à saúde, que “
A
o
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º
do art.
1º
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

Interessa destacar que referido preceptivo teve sua análise submetida ao regime de afetação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema 1034, em que restou expressamente assegurado
“(...
)
para todo o universo de beneficiários,
a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos

(...)”
.

Diz o Tema 1.034, no que interessa ao caso presente:

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço,
o que inclui, para todo o universo de beneficiários,
a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria,
podendo haver
a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços,
da forma de custeio e os respectivos valores
,

desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos
e facultada a portabilidade de carências."

Dos autos decorre que o reclame da Agravante volta-se à “
equiparação do valor de seu plano de saúde
(enquanto aposentada)
ao valor pago pelos funcionários ativos do Banco Santander S.A., vinculados ao mesmo plano de saúde empresarial
.”, e mesmo a “
equiparação de valores de custeio de seu plano, aos valores de custeio dos funcionários ativos do Banco Santander S.A
.”

Colhe-se, porém, do precedente qualificado do STJ, que o pagamento integral, a que sujeito o inativo, como o Agravante, deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, ou seja, como diz o Tema, caberá ao inativo “
o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
"

Há, portanto, inexorável desigualdade entre os valores nominais suportados por empregados da ativa e aposentados vinculados a um mesmo plano coletivo de assistência à saúde, ainda que submetidos a uma mesma margem de variação guiada pela classificação etária, na medida em que os últimos teriam de arcar também com a parcela antes custeada pelo ex-empregador.

Lado outro, garante o STJ, como dito, (i) as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, (ii) a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição e (iii) quanto à forma de custeio e aos respectivos valores, deve ser “mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos.”

Nesse contexto, embora não tenha o recorrente logrado êxito em demonstrar com exatidão a ilegal distinção econômica alegadamente existente entre funcionários ativos e aposentados vinculados ao mesmo plano de assistência à saúde, estipulado por empregador, tenho por certo que à luz do Tema 1034 do STJ lhe é garantido, ao menos,
“
a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
”, bem como, quanto a forma de custeio e os respectivos valores, “a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos”.

Assim, à luz da cognição sumária que me é permitida nesta fase processual, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para conferir à Agravante (i) o direito à “igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição”, bem como, (ii) quanto a forma de custeio e os respectivos valores, “a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos”, (iii) garantindo, todavia, o direito do Plano de Saúde à cobrança integral do custeio junto ao inativo, bem como, (iv) a diferenciação de faixa etária, se contratada para todos, tudo conforme disposto no Tema 1034, do STJ, não havendo, assim, direito à equiparação do preço do plano dos ativos e inativos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.